Tribunal: TJPA
Processo: 0005280-73.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005280-73.2014.8.14.0008

APELANTE: HELDEM NASCIMENTO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 303 E 306 DO CTB. REQUERIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela imprópria e consequente desnecessidade da aplicação da pena imposta ao réu, visto que a prática de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), assim como a embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) – crime de perigo abstrato que, por si só, já coloca em risco a integridade física e a vida de terceiros – afastam o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, requisito para a aplicação do antedito princípio.

2. Incabível, também, a redução da pena restritiva de direito referente ao pagamento de prestação pecuniária, eis que fixada em 03 (três) salários-mínimos, bem próxima ao patamar mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo previsto no art. 45, §1º do CPB. Ademais, não há, nos autos, qualquer prova a indicar que o réu não tenha condições de arcar com seu pagamento.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HELDEM NASCIMENTO PINHEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime aberto, com a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período da pena aplicada, reprimenda esta posteriormente substituída pelas penas restritivas de direitos concernentes em prestação de serviços à comunidade no DETRAN daquela cidade e pagamento de três salários-mínimos para o um hospital daquele município
; pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 303 e 306 do CTB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.08.2014 por volta das 03h30, na praia do Caripi, o acusado estava conduzindo um carro com capacidade psicomotora reduzida em razão do consumo de álcool, quando atingiu a motocicleta conduzida pela vítima Ademilson de Jesus Silva Cadete, lesionando-a gravemente, pelo que, teve que ser conduzida ao hospital.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
aplicação do princípio da bagatela imprópria,
a fim de que se
entenda desnecessária a fixação da pena de multa
, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

Caso rechaçada a referida tese, pugna pela
redução da prestação pecuniária ao patamar de 01 (um) salário-mínimo
, levando-se em conta a hipossuficiência econômica do réu.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, asseverando a inaplicabilidade do antedito princípio no caso em testilha.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante requer a
aplicação do princípio da bagatela imprópria,
a fim de que se
entenda desnecessária a fixação da pena de multa
, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

Caso rechaçada a referida tese, pugna pela
redução da pena de multa ao patamar de 01 (um) salário-mínimo
, levando-se em conta a hipossuficiência econômica do réu.

Incabível seu pedido.

O princípio da bagatela imprópria consiste na constatação da desnecessidade da aplicação da pena, permitindo que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a reprimenda em razão desta ter se tornado desnecessária.

Não de outro modo, acerca do princípio da bagatela imprópria, Cléber Masson leciona, em sua obra “Direito penal esquematizado - parte geral” (9. ed. - São Paulo: Método, 2015):

“Infração (crime ou contravenção penal) de bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal, pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir (punibilidade). Mas após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto, pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a Justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc.”

Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos.

Assim, tem-se que
a prática de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) – com dano à vítima comprovado pelo laudo pericial de fl. 58 dos autos digitalizados, o qual relata que ela apresentou politraumatismo, com ferimento no joelho direito e luxação no quadril direito, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias – afasta a aplicação do princípio da insignificância imprópria
, porquanto não verificados os requisitos para sua aplicação, acima mencionados, em especial o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma,
inaplicável tal princípio no crime do art. 306 do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), o qual é de perigo abstrato, sendo o bem juridicamente tutelado a incolumidade pública, não necessitando que ocorra efetivo dano, eis que o ato de dirigir alcoolizado, por si só, já coloca em risco a integridade física e a vida de terceiros.

No mesmo sentido:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306.CTB). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA DO AGENTE. RELEVÂNCIA PENAL NOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. PRECEDENTE DO STJ. DECISUM MANTIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO À TABELA DA OAB. ASSUNTO PENDENTE DE ANÁLISE EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. CISÃO DE JULGAMENTO (ARTS. 356, II C/C 355, I DO CPC). SOBRESTAMENTO DO FEITO EM PARTE (ART. 1.037 CPC).
(TJRN - Processo: 2018.012389-1 - Julgamento: 19/02/2019 - Órgao Julgador: Câmara Criminal - Classe: Apelação Criminal - Relator: Des. Saraiva Sobrinho)

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE. INCABÍVEL, NO CASO, A APLICAÇÃO SOMENTE DA MULTA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Omissis.
7.
A efetiva ocorrência do acidente de trânsito, com dano a terceiro, afasta a tese aventada pelo réu no sentido de que a conduta seria atípica, por força do princípio da insignificância, porquanto não verificados os requisitos para sua aplicação, notadamente: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 8. Ressalta-se que o Estado não pode ser conivente com condutas que exponham a sociedade a perigo
. Nesse sentido: Acórdão n.700477, 20110910277425APJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 293. 9. Com efeito, a aplicação somente de multa, como requer o recorrente, seria insuficiente à reprovação da conduta do agente. Precedente: Acórdão n.1161705, 20180410003316APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: 720/725. 10. Ademais, verifica-se, no caso, a reincidência do agente em crimes dolosos, conforme os ditames do art. 44, inciso II, do Código Penal. 11. Haja vista as condições pessoais do réu, reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, caput e §§ 2º e 3º, do Código Penal. Não se mostra adequada a adoção de regime mais brando, o que é reforçado pelo teor do enunciado nº 269 da Súmula do STJ. 12. Ressalta-se, por fim, que o recorrente não logrou comprovar ser o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 anos de idade incompletos. 13. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
(TJDFT - Acórdão 1175025, 20170210015152APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: 1675/1678)

Apelação crime. Embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). Condenação. Pleito absolutório diante da insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório. Tese afastada. Autoria e materialidade claramente evidenciadas nos autos. Redação dada ao art. 306 do Código de Trânsito pela Lei nº 12.760/2012, que exige a comprovação de 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue. Percentual aferido pelo exame do etilômetro. Concentração alcóolica do denunciado muito acima do permitido. Pretendida absolvição com fulcro no princípio da bagatela. Descabimento. Crime de perigo abstrato que independe da ocorrência de resultado naturalístico. Risco ao bem jurídico incolumidade pública evidenciado. Alto grau de reprovabilidade da conduta que inviabiliza a aplicação da insignificância penal. Pleito de exclusão da pena de suspensão da habilitação. Inviabilidade. Penalidade cumulativa que integra a sanção contida no preceito secundário do tipo penal. Outrossim, pena alternativa que deve ser cumprida em observância ao art. 312-A do CTB, alterado pela Lei nº 13.281/2016. Caráter impositivo de tal comando. Incidência de lei processual (de execução) mais benéfica. Honorários advocatícios. Remuneração pelo trabalho concernente à peça recursal. Direito do defensor dativo. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários advocatícios. 1. Restou mantida a configuração do delito de conduzir veículo em estado de embriaguez quando o motorista apresentar concentração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue. Assim, a dosagem de concentração de álcool no sangue passou a ser um dos meios para se aferir o estado de embriaguez, juntamente com os demais meios de provas, tais como vídeo e prova testemunhal. 2.
A conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool coloca em risco a integridade física e, até mesmo, a vida de outros motoristas e transeuntes, bens estes relevantes, implicando em expressiva lesividade jurídica provocada, alto grau de reprovabilidade da conduta e elevada periculosidade social, não havendo que se falar na aplicação do princípio da bagatela
. 3. A aplicação da pena de suspensão para dirigir veículo automotor não resulta de discricionariedade do magistrado, que deve aplicá-la uma vez subsumido o fato ao tipo penal. O art. 306 do CTB prevê a aplicação cumulativa das penas de detenção, multa e de suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ou seja, a pena de suspensão faz parte do preceito secundário da norma penal.
(TJPR - 2ª C.Criminal - 0043786-83.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 14.12.2021)

Não há, assim, que se falar em desnecessidade da aplicação da pena imposta ao réu.

Incabível, também, seu pedido de redução da pena restritiva de direito referente ao pagamento de prestação pecuniária, eis que, como cediço, tal reprimenda deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de maneira que, em tendo sido, a prestação pecuniária, fixada em 03 (três) salários-mínimos, não merece qualquer redução, pois bem próxima ao patamar mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo previsto no art. 45, §1º do CPB,
verbis
:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Ademais, como bem ressaltou o
dominus litis
, em suas contrarrazões, não há, nos autos, qualquer prova a indicar que o réu não tenha condições de arcar com a prestação pecuniária aplicada pelo juiz sentenciante.

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na pena fixada ao apelante, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/03/2022